Tribunal: STF
Processo: AI 800499
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Fiscalização. Acesso não autorizado a documentos de representantes e funcionários da empresa. Violação não demonstrada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base na legislação processual e nos fatos e nas provas dos autos: i) que a ora agravante não logrou demonstrar a efetiva violação de documentos particulares de representantes ou funcionários da empresa na realização do procedimento fiscalizatório pela agravada e ii) que a via do mandado de segurança não se presta a necessária dilação probatória.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.